Tribunal: TJPA
Processo: 0803839-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803839-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR PORQUE SE NEGOU A JUNTAR EXTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Verifico que o autor da demanda não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, portanto, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista, que o autor se recusou a trazer extrato bancário comprovando o depósito, ou ausência dele, em sua conta.

II.
É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. No entanto, ele precisa trazer aos autos um mínimo de prova de suas alegações e fatos constitutivos do seu direito, bem como, deve observar o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

III.
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803839-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO

ADVOGADO: DIORGEO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência movida em face de
BANCO PAN SA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravado para a suspensão de descontos nos proventos de sua aposentadoria.

Alega o agravante que a decisão foi incorreta, pois “a questão a ser discutida não é o recebimento (ou não) do valor do empréstimo, mas sim a fraude que a Agravante fora vítima”.

Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada que suspenda imediatamente os descontos realizados na pensão do Agravante, bem como, seja confirmado em mérito.

No ID 5676521 - Pág. 1 fora dada decisão de não conhecimento do recurso por litispendência, reformada após interposição de Agravo Interno de ID 5952532 - Pág. 1, conforme decisão de ID 9091767, a qual na mesma ocasião indeferiu o pedido de tutela recursal.

Consta no ID 6224649 - Pág. 1 as contrarrazões do presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803839-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS DE CASTRO SOARES FILHO

ADVOGADO: DIORGEO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata suspensão nos descontos de sua aposentadoria em razão de empréstimo que fora contratado de forma fraudulenta em seu nome.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que o autor da demanda não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, portanto, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado,
haja vista, que o autor se recusou a trazer extrato bancário comprovando o depósito, ou ausência dele, em sua conta.

O banco juntou aos autos contrato assinado e recibo de transferência para uma conta BRADESCO de titularidade do agravante, o banco não tem como trazer aos autos estrado bancário de outro banco.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. No entanto, ele precisa trazer aos autos um mínimo de prova de suas alegações e fatos constitutivos do seu direito, bem como, deve observar o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA. FALHA DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE MULTA. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LIMINAR REVOGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo, não isenta o consumidor de fazer prova mínima de suas alegações.

O autor não comprovou ter levado ao conhecimento da apelada, sua condição de deficiente visual, além disso, das provas trazidas tem-se que ao tempo da contratação, o apelante não era deficiente visual.

Tendo optado pela rescisão do contrato antes de findar o semestre, deve responder pelas multas contratuais.

(N.U 0006882-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Assim, considerando que existe comprovante que justifique os descontos (contrato devidamente assinado) e até o momento não existe nenhum indício de fraude, deve-se aguardar a resolução da lide.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023